Tribunal: TJES
Processo: 5005428-08.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005428-08.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BERNABE GASES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA A UNIDADE INDUSTRIAL. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível de Cariacica que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Bernabé Gases Ltda., determinando: (i) a regularização do fornecimento de energia elétrica no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária; (ii) o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.965,67; (iii) a apuração em liquidação dos prejuízos decorrentes de novas interrupções até o trânsito em julgado; e (iv) o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A autora alegou sucessivas falhas no fornecimento de energia, com prejuízos à produção e à mão de obra. A concessionária defendeu a regularidade de sua conduta, ausência de nexo causal e culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária apelante; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil pelos danos materiais emergentes e lucros cessantes suportados pela empresa autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

Relatório técnico elaborado pela própria distribuidora comprova níveis críticos e reiterados de tensão abaixo dos parâmetros do PRODIST/ANEEL, com índices de transgressão (DRP e DRC) superiores aos limites regulatórios.

Provas documentais e testemunhais demonstram oscilações e interrupções constantes no fornecimento, com impactos diretos na atividade industrial da autora, incluindo queima de equipamentos e paralisação da produção.

Não há prova técnica de que as interrupções decorreram exclusivamente de causas externas ou da má conservação das instalações internas da consumidora.

Comprovado o dano emergente por meio de notas fiscais e planilhas, bem como os lucros cessantes pela paralisação da mão de obra e perda de receita, é cabível a condenação à indenização correspondente.

Os honorários recursais são devidos quando mantida a sentença e o recurso é integralmente desprovido, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e lucros cessantes decorrentes de fornecimento irregular e abaixo dos parâmetros técnicos regulatórios.

Laudo técnico produzido pela própria distribuidora constitui prova suficiente da falha na prestação do serviço.

A ausência de prova específica sobre causas externas excludentes de responsabilidade impede o afastamento do dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade,CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 15894089), que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
BERNABÉ GASES LTDA.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) a regularizar e manter o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias; (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes no valor de R$ 17.965,67 (dezessete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iii) ao pagamento dos valores correspondentes a interrupções ocorridas no curso do processo, até o trânsito em julgado, a serem apurados em liquidação de sentença; e (iv) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor total da condenação.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15894090, em resumo, a apelante alega:
(i)
a regularidade de sua conduta, tendo agido em conformidade com normas da ANEEL;
(ii)
que medições anteriores (nota nº 550149202, de 2019) não constataram irregularidade de tensão;
(iii)
que as 22 interrupções no ano de 2021 decorreram em grande parte de causas não gerenciáveis (intempéries da natureza) ou foram programadas, não configurando falha;
(iv)
a inexistência nexo causal entre sua atuação e os danos alegados;
(v)
à luz do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora a prova dos fatos constitutivos, ônus não cumprido;
(vi)
que eventuais adequações de instalações seriam de responsabilidade da consumidora, nos termos dos arts. 166 e 167 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; e que
(vii)
deve a sentença ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos da autora.

Na instância originária, a empresa
BERNABÉ COMÉRCIO DE GASES LTDA.
ajuizou demanda em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, pleiteando a condenação da concessionária à regularização do fornecimento de energia elétrica em sua unidade industrial, sob alegação de constantes interrupções e fornecimento em níveis de tensão inadequados, além da reparação pelos prejuízos materiais advindos da paralisação de sua produção e ociosidade da mão de obra.

No curso da instrução, foram produzidos elementos de prova suficientes para a conclusão de que o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da apelada se deu de forma irregular e reiteradamente falha.

Conforme se extrai dos autos, inúmeros protocolos de atendimento (evento nº 15893981) registram as sucessivas reclamações de interrupções, indicando a precariedade e a descontinuidade do serviço, assim como a busca administrativa pela solução do problema.

Consta ainda, laudo técnico de medição de tensão (evento nº 15894071), elaborado pela própria concessionária durante o trâmite da demanda, que revelou que, no período de 14/02/2023 a 21/02/2023, os níveis de tensão estavam em desacordo com os parâmetros fixados pelo
Módulo 8 do PRODIST/ANEEL
, atingindo índices gravíssimos: a
Duração Relativa da Transgressão de Tensão Precária (DRP)
foi de 13,89%, frente ao máximo permitido de 3%, e a
Duração Relativa da Transgressão de Tensão Crítica (DRC)
alcançou 18,25%, quando o limite regulatório é de apenas 0,50%.

O mesmo documento evidencia que, durante a avaliação, foi identificada Tensão de Atendimento considerada “crítica” em todas as fases que abastecem a requerente. Tais números, apurados por relatório oficial da própria distribuidora, constituem prova suficiente da falha na prestação do serviço.

Outrossim, a prova oral colhida em audiência (evento nº 15894086) corrobora a narrativa inicial em relação à falha na prestação dos serviços pela concessionária e também no que se refere aos prejuízos sofridos, considerando que a funcionária da empresa,
Vanessa Cardoso Salles
, relatou a paralisação da produção e a queima de equipamentos em decorrência das quedas de energia; o vizinho
Almerindo Pereira
confirmou as constantes oscilações na rede elétrica da região; e o cliente
Nildo Sena de Souza
narrou episódios em que não conseguiu carregar cilindros de gás devido à ausência de fornecimento, presenciando a completa inatividade da empresa.

Quanto aos lucros cessantes, a planilha adotada pelo juízo de origem (evento nº 15894035) encontra correspondência tanto nas folhas de pagamento juntadas nos eventos nºs 15894036, 15894037 e 15894038, que detalham o valor da mão de obra contratada pela empresa autora, quanto no relatório de reclamações por interrupção de energia colacionado no evento nº 15893981, o qual não foi ilidido pela requerida.

As alegações da apelante de que as interrupções decorreram de intempéries naturais ou de desligamentos programados não encontram respaldo em provas técnicas específicas, limitando-se a meras assertivas genéricas. Igualmente, a invocação de responsabilidade da consumidora quanto à adequação de suas instalações não prospera, porquanto os laudos e registros evidenciam que os problemas decorreram da própria rede de distribuição da concessionária.

Portanto, plenamente caracterizada a responsabilidade da apelante, subsistem as condenações impostas, tanto na obrigação de fazer consistente na regularização do serviço nos padrões da ANEEL, quanto no ressarcimento dos danos materiais já comprovados e daqueles que se verificarem no curso do processo até o trânsito em julgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Ato seguinte, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.